Tribunal: CARF
Processo: 10218.720083/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10218.720083/2010-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.436 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
PALMYRA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SILÍCIO
METÁLICO E RECURSOS NATURAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITO. INSUMOS.
Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se
enquadrem no conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem
ou sejam consumidos mediante contato físico direto com o produto em
fabricação. Parecer Normativo CST n° 65/1979. Assim não cabe registro de
crédito de IPI pela aquisição de itens de manutenção de
máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a exemplo de
eletrodos que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, adequadamente
descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias-primas
ou produtos intermediários lato sensu.
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que
tenham contato direto com o produto em fabricação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720083/2010-45
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720083/2010-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, conforme PER integrante
dos autos.
Segundo Informação Fiscal, foram efetuadas glosas de insumos não admitidos
Houve, também, estorno dos créditos referentes aos insumos destinados à fabricação da escória
de silício metálico por ter sido constatado tratar-se de produto não tributado NT.
Através do Despacho Decisório a Delegacia da Receita Federal responsável
reconheceu parcialmente o direito creditório postulado.
Cientificada a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual traz
os seguintes argumentos:
(i) primeiramente, informa que deixará de controverter o estorno dos créditos
referentes aos insumos destinados à fabricação da escória de silício metálico e a glosa da parcela
de crédito referente aos materiais refratários.
(ii) os créditos indicados no seu Pedido de Ressarcimento foram apurados sobre as
aquisições de insumos utilizados no período em seu processo produtivo, estando devidamente
escriturados em seus livros fiscais;
(iii) no que diz respeito às Notas Fiscais colacionadas, os produtos nelas
consignados correspondem a insumos imprescindíveis à produção da Contribuinte, se adequando
perfeitamente ao conceito de "insumo" previsto no art. 2o, caput, da Instrução Normativa SRF n°
33/1999; e
(iv) não existe qualquer fundamento para a desconsideração das referidas notas
fiscais quando da apuração do crédito de IPI a que faz jus a Contribuinte, razão pela qual a
reforma do despacho decisório nesse particular é medida que se impõe.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Ementa:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720083/2010-45

Só geram direito ao crédito de IPI os materiais intermediários que se enquadrem no
conceito jurídico de insumo, ou seja, aqueles que se desgastem ou sejam consumidos
mediante contato físico direto com o produto em fabricação. Parecer Normativo CST n°
65/1979.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
conforme demonstrado no Laudo Técnico acostado aos autos, os eletrodos
de carbono configuram insumo do processo de industrialização;
(ii)
a energia elétrica é utilizada para o funcionamento dos fornos elétricos,
sendo que os eletrodos de carbono servem como “condutores de energia elétrica para o interior
do forno, sendo consumidos continuamente durante o processo de redução; e
(iii)
uma vez demonstrado que os eletrodos de carbono configuram insumos à
atividade produtiva e, considerando que sofrem desgaste integral no processo de industrialização,
os mesmos devem ser considerados na composição do crédito de IPI pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como visto a controvérsia reside se os eletrodos de carbono configuram insumo
do processo de industrialização aptos a gerarem o direito ao crédito de IPI na atividade da
Recorrente, empresa produtora é comercializadora de silício metálico, sílica-fumê e outras ligas.
Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.075.508, decidiu que para haver o direito ao crédito deve o
produto intermediário ser consumido no processo de industrialização.
Referida decisão apresenta a seguinte ementa:
"PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720083/2010-45

Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1075508/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 13/10/2009)
Não se discute aqui a importância dos eletrodos de carbono para a concretização
do processo produtivo da Recorrente. No entanto, conforme bem ressaltou a autoridade julgadora
de 1a instância, os mesmos não se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem fixado pela legislação, especialmente no Parecer
Normativo CST no 65/1979.
A decisão recorrida bem esclarece:
“Assim sendo, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/1979 e do Parecer
Normativo no 181/1974, e em consonância com o inciso I do artigo 82 do RIPI/1982, ao
inciso I do artigo 147 do RIPI/98 e ao inciso I do artigo 164 do RIPI/02, geram direito
ao crédito, além das matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material
de embalagem que se integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação
exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, ficando excluídos os produtos: (a)
que não se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização; (b)
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do
processo de industrialização; (c) empregados na manutenção das instalações, das
máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Assim, não se admite o crédito dos produtos excluídos pela fiscalização,
pois não se enquadram no conceito de MP, PI, ou ME.”
O CARF tem decidido que os eletrodos não geram direito ao crédito de IPI. Neste
sentido:
“Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO. CONDIÇÕES.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito presumido,
além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários,
stricto sensu, e material de embalagem), os artigos que se consumam durante o processo
produtivo e que não façam parte do ativo permanente, mas que nesse consumo continue
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720083/2010-45

guardando uma relação intrínseca com o conceito stricto sensu de matéria-prima ou
produto intermediário: exerça na operação de industrialização um contato físico tanto
entre uma matéria-prima e outra, quanto da matéria-prima com o produto final que se
forma. Não se enquadram, portanto, nesse conceito, para o presente caso, a espoleta,
estopim, aço, eletrodos e a pasta eletrolítica.” (Processo no 13679.000062/98-13;
Acórdão no 203-12.474; Relator Conselheiro Odassi Guerzone Filho; sessão de
17/10/2007) (nosso grifo)
Saliento que em tal processo, a empresa interessada atua na área de metais assim
como a ora Recorrente.
Ainda:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Data do fato gerador: 31/01/2003, 20/06/2003, 15/01/2004
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTOS DESTINADOS AO ATIVO
PERMANENTE. MATERIAL DE USO E CONSUMO. ITENS DE MANUTENÇÃO.
NÃO HÁ DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos destinados
ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de itens
de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a
exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas utilizações no
processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus
enquadramentos como matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu. (...)”
(Processo no 13603.000772/2007-89; Acórdão no 3401-004.388; Relatora Conselheira
Mara Cristina Sifuentes; sessão de 26/02/2018) (nosso grifo)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. MATERIAL DE USO E CONSUMO. NÃO HÁ
DIREITO DE CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos destinados
ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI pela aquisição de itens
de manutenção de máquinas/equipamentos ou de materiais para uso e consumo, a
exemplo de eletrodos, óleos lubrificantes, peças de reposição ou ferramentas que não se
consomem por desgaste direto com o produto final industrializado, cujas utilizações no
processo produtivo, adequadamente descritas nos autos, não autorizam seus
enquadramentos como matérias-primas ou produtos intermediários lato sensu.”
(Processo no 10830.902490/2013-94; Acórdão no 3401-005.704; Relator Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; sessão de 29/11/2018) (nosso grifo)
Da Câmara Superior, em observância ao decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no RESP no 1.075.508 tem-se o seguinte precedente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IPI.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
DESGASTE
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos do
REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles consumidos
diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham contato direto com o
produto em fabricação.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.436 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720083/2010-45

Recurso Especial do Procurador Provido." (Processo no 13502.000533/2009-29/
Acórdão no 9303-003.507; Relator Conselheiro Henrique Pinheiro Torres; sessão de
15/03/2016)
Não há, portanto, amparo legal e jurisprudencial para créditos de IPI referente a
aquisição de produtos que indiretamente sejam consumidos no processo industrial, tais como os
eletrodos de carbono.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 294
DF CARF MF
Original